Tribunal: TJMT
Processo: 1034804-57.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034804-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.646.059/0001-30 (AGRAVANTE), FRANCIANE DA ROCHA PORTO - CPF: 015.505.371-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. DECURSO DE CURTO PRAZO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo contra decisão que, na Execução de Título Extrajudicial indeferiu o pedido da exequente para a realização de nova pesquisa de bens da parte executada nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

2.

A decisão recorrida fundamentou-se no fato de que as diligências anteriores não haviam obtido sucesso e não havia comprovação de modificação da situação econômico-financeira da executada, que justificasse a renovação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a renovação da pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, quando já realizada diligência infrutífera em curto espaço de tempo, sem indicação de alteração na situação econômica do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A renovação da pesquisa de bens deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, não sendo cabível a reiteração indefinida de diligências nos sistemas eletrônicos de busca, quando não há indícios da existência de bens penhoráveis ou modificação relevante na situação financeira do executado.

5.

A decisão de indeferir o pedido de renovação da busca encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a reiteração de buscas quando ocorre alteração na situação econômica do executado ou após decurso de tempo razoável.

6.

O lapso temporal curto entre a última tentativa de penhora realizada e o pedido de renovação das buscas justifica a manutenção da decisão, pois não houve demonstração de modificação da situação financeira da parte executada.

7.

A decisão recorrida está em conformidade com o artigo 921, III do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão da execução quando não houver bens penhoráveis, sendo possível o arquivamento do feito após o prazo de um ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A renovação das buscas de bens e ativos financeiros, por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, é possível somente quando há alteração significativa na situação econômica do executado ou após o decurso de tempo razoável.

2.

O indeferimento do pedido de renovação de busca, em caso de curto prazo entre as diligências anteriores e sem indícios de modificação da situação econômica do executado, é legítimo e condizente com o princípio da razoabilidade.

3.

A suspensão da execução, nos termos do artigo 921, III do CPC, é válida quando o executado não possuir bens penhoráveis, podendo ser arquivado o feito após o prazo de um ano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 22.03.2021; TJ/MT, N.U. 1004693-27.2023.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 31.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA
contra decisão que, na Execução de Título Extrajudicial, movida em face de
FRANCIANE DA ROCHA PORTO
(Proc. nº 1026909-87.2022.8.11.0041),
indeferiu o pedido da exequente/agravante para a realização de nova pesquisa de bens da parte executada nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD
, sob o fundamento de que tais diligências já haviam sido realizadas sem sucesso e que não havia comprovação da modificação da situação econômico-financeira da executada, de forma a justificar a renovação da medida.

Informa que a negativa da pesquisa fere os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo, pois o transcurso do tempo pode ter alterado a situação patrimonial da executada.

Afirma que o Poder Judiciário não pode se eximir de utilizar os meios eletrônicos disponíveis para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, bem como que a reiteração das pesquisas em bases cadastrais e financeiras não encontra vedação legal, sendo legítima após o decurso de tempo razoável, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que o indeferimento de realização de novas buscas beneficia os maus pagadores e prejudica os credores.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a decisão que determinou a suspensão da execução, para que volte a tramitar regularmente, bem como para que seja deferido o pedido de realização de buscas via sistema
INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD
.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 267642293).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco, ora agravante, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
FRANCIANE DA ROCHA PORTO
, em 19/07/2022, fundada em
termo de renegociação contratual e confissão de dívidas
no valor de R$ 76.231,22.

O executado foi citado em 25/03/2022, conforme Certidão de Id. 256929676 – pág. 65.

Realizada tentativa de penhora
online
restou infrutífera em 26/10/2023 (Id. 256929676 – pág. 83) e posteriormente houve buscas pelo sistema Renajud, sem a restrição de nenhum veículo.

O exequente requereu novamente a pesquisa de veículos através do convênio RENAJUD(Id. 256929676 – pág. 93). O pedido restou indeferido, o que consiste na decisão ora agravada.

Verifica-se que já foi realizada anteriormente pesquisas, mas restou infrutífera, em 26/10/2023 (Id. 256929676 – pág. 86).

De relevo notar que transcorrido pouco mais de um ano desde a última pesquisa, bem como percebe-se que não há indicação de alteração da situação econômica do executado, providência que incumbia ao credor.

Dessa forma, dada a singularidade do caso, com razão a decisão agravada que assim dispôs:

“(...)
As pesquisas em busca de valores e bens via Sisbajud, Renajud e Infojud, neste feito, já foram realizadas, sem obtenção de êxito, ocasião em que foi determinada a suspensão da execução conforme decisão no id 132026606, condicionando o prosseguimento da execução, em caso de localização de bens em nome da parte executada, o que não ocorreu.

Nos autos, não há demonstração da modificação ocorrida na situação econômica financeira da parte Executada, capaz de ensejar, a renovação do ato anteriormente realizado com resultado infrutífero.

Sabemos que, a renovação da busca de bens e de ativos financeiros deve ser pautada pelo principio da razoabilidade, não cabendo ao juízo diligenciar indefinidamente a pedido do credor em busca de bens passiveis de penhora, notadamente pelos sistemas informatizados, sem que haja indicio da existência deles.

Nesse passo, não havendo nos autos, sequer indícios de ter ocorrido modificação da situação econômico financeira da parte Executada, indefiro o pedido de renovação das buscas de ativos financeiros e bens requeridas pela parte exequente no id 174810610.

Não havendo indicação de outros bens penhoráveis ou outra diligencia apta a dar prosseguimento no feito, determino o arquivamento (CAA) nos termos do §2º do artigo 921 do CPC, conforme já determinado no id. 132026606

(.
..)”.

Dessa maneira, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente, ora agravante, de renovar a diligência encontra óbice no curto decurso de prazo entre a última tentativa de penhora realizada, bem assim em razão da ausência de demonstração da alteração da situação financeira do devedor.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE BUSCAS VIA SISTEMAS SISBAJUD - DECURSO DE CURTO
PRAZO
DA ÚLTIMA BUSCA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS
PESQUISAS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera
pesquisa
anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).
Considerado o lapso temporal curto decorrido desde a última
pesquisa
realizada nos autos, não se mostra pertinente a efetivação de nova consulta via Sisbajud.
(N.U 1004693-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Ademais, é de notar-se que a decisão agravada está em conformidade com o disposto no artigo 921, III do CPC:

“Art. 921. Suspende-se a execução: (...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025